Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-63.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000216-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Penalidades Disciplinares]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - CPF: 016.430.681-13 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (INTERESSADO), JUIZO DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– POLICIAL MILITAR – CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO (PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO) – DELITO DE FURTO QUALIFICADO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA MILITAR – ART. 92, I, DO CP – CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVA
.

Não está a discutir a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juiz da causa para aplicar a sanção de perda da função pública militar do impetrante, mas tão somente a sua execução antes do trânsito em julgado.

O efeito da condenação disposto no artigo 92, inciso I, do Código Penal, qual seja, a perda imediata da função pública, representa uma ofensa à norma constitucional, do princípio da presunção de inocência, posto que importa em cumprimento antecipado da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Fábio Fonseca Françoso
contra ato supostamente ilegal atribuído à Juíza da Comarca de Terra Nova do Norte e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que condeno-o a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a cumprir inicialmente no regime aberto, condenando-o, ainda, a perda do cargo de Policial Militar e também contra do ato do Comandante que cumpriu a determinação judicial, demitiu-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Afirmou o impetrante que, os atos impugnados ofendem o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que somente cessa no dia do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ressaltou que, de acordo com o disposto no artigo 92, I, “a” do Código Penal, a decretação da perda do cargo público, sendo a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, só ocorre na hipótese em que o crime tenha sido cometido com abuso de poder ou com a violação de dever para com a Administração Pública.

Requereu a concessão da liminar no sentido de determinar a que as autoridades impetradas, mantenha o impetrante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso enquanto não houver o trânsito em julgado no processo criminal e no mérito seja mantida a liminar.

No mérito, pleiteou pela concessão da segurança para reconhecer e declarar que constitui abuso de poder, comete lesão a direitos, recusa de depositário judicial, do Poder Judiciário a não entrega de valores financeiros que são depositados em Juízo, quando estes são requeridos pela parte depositante nos exatos termos da lei civil (id. 29424994).

A liminar pleiteada foi deferida consoante decisão de id. 33099472.

A autoridade impetrada prestou as informações id. 33890456.

A douta Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado Cláudio José de Assis Filho, manifestou no sentido de que não se vislumbra a presença do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante, uma vez que a autoridade coatora praticou o ato combatido em cumprimento de decisão judicial, afastando qualquer ilegalidade, razão pela qual pugna-se denegação da segurança pleiteada (id. 34469479).

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, em judicioso parecer manifestou pela concessão da segurança em favor do impetrante (id. 38766486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – Policial Militar denunciado por furto qualificado – Condenação – Efeito Extrapenal de Perda do Cargo – Sentença não transitada em julgado – Regra Constitucional – Perda do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo – hipóteses não verificadas -
Parecer pela concessão da segurança
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Fábio Fonseca Françoso
contra ato supostamente ilegal atribuído à Juíza da Comarca de Terra Nova do Norte e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face da sentença que condeno-o a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a cumprir inicialmente no regime aberto, condenando-o, ainda, a perda do cargo de Policial Militar e também contra do ato do Comandante que cumpriu a determinação judicial, demitiu-o das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O impetrante sustenta que a perda do cargo é incabível porque:

1) o crime não foi praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública;

2) não foi aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos;

3) os efeitos extrapenais não são automáticos;

4) a sentença condenatória não transitou em julgado.

Assim, requereu a concessão da segurança para reintegrá-lo aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
“enquanto não houver trânsito em julgado do processo criminal”
(id. 29424994).

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que o impetrante, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV combinado com artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal (id. 29424996 – Sentença condenatória).

O MM. Juiz da causa, ao proferir a sua r. sentença, julgou parcialmente procedente a exordial inquisitória, condenando o impetrante, no crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente de prestação de serviço à comunidade (id. 29424996 – Sentença condenatória).

Na referida sentença, o d. juiz
a quo
reconheceu o direito do réu de recorrer em liberdade, porém ressaltou que, em atenção ao disposto no artigo 92, inciso I, alíneas “a”, do Código Penal, impôs ao impetrante a perda do cargo público, tendo em vista que o mesmo agiu com violação ao dever de probidade e honestidade inerentes ao cargo público de policial, determinando
“cientifique-se a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar Estadual para o cumprimento da decisão”
(id. 29424996 – Sentença condenatória, p. 18).

Irresignada, a defesa do impetrante interpôs recurso de apelação (id. 29424996 – Sentença condenatória, p. 1), objetivando a reforma da sentença prolatada.

Entretanto, em cumprimento ao disposto na sentença condenatória, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, mediante a ordem atacada pelo presente, demitiu das fileiras da Polícia Militar o Policial SD PM Fábio Fonseca Françoso (id. 29424998).

Como é cediço, o Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, devendo o mesmo ser comprovado documentalmente e de plano no momento da impetração, sendo certo que o direito invocado, para ser amparável pela ação mandamental, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.

De fato, verifica-se a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, posto que, não obstante a interposição do recurso de apelação, não ocorreu a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, no tocante à perda do cargo público.

A pretensão do impetrante encontra fundamento de validade no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, em que, invocando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, pretende que lhe seja reconhecido seu direito de retornar ao cargo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, enquanto não houver trânsito em julgado no processo penal, posto que os efeitos da sentença se encontram suspensos com a interposição do recurso de apelação.

Razão assiste ao impetrante, posto que o ato judicial impugnado de fato afronta o princípio da presunção de inocência, pelo qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Igualmente, veja-se que o efeito da condenação disposto no artigo 92, inciso I, do Código Penal, qual seja, a perda imediata da função pública, representa uma ofensa à norma constitucional supracitada, posto que importa em cumprimento antecipado da condenação.

Ademais, conforme dispõe o artigo 597 do Código de Processo Penal, a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo em relação aos efeitos previstos no artigo 393 do Estatuto e no que se refere à aplicação provisória de interdições de direitos, medidas de segurança e suspensão condicional da pena.

Assim, a autoridade coatora não poderia ter se antecipado ao trânsito em julgado da condenação, determinando a perda do cargo de Policial Militar do impetrante.

No mesmo sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PUBLICA DO IMPETRANTE, SEM DIREITO AO RECEBIMENTODOS VENCIMENTOS E SUBSÍDIOS - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

I. O art.20 da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92), em observância ao princípio da presunção de inocência, preconiza que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que autoridade judicial poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”
(TJMG -

Mandado de Segurança - Cr

1.0000.18.006775-3/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/04/2018, publicação da súmula em 25/04/2018).

Ressalto ainda,
mutatis mutandis
, que nos termos do artigo 41, §1º, incisos I, II e III da Constituição Federal, o servidor público estável somente perderá seu cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa.

Noutra ponto, o ato demissional praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não foi precedido de processo administrativo, mas tão somente para dar cumprimento à sentença condenatória.

Veja-se que no caso presente não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas em lei.

Por fim, registre-se não discutir a idoneidade da fundamentação utilizada pelo juiz da causa para aplicar a sanção de perda do cargo do impetrante, mas tão somente a sua execução antes do trânsito em julgado.

Por todo exposto, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória,
CONCEDO a segurança em definitivo
, para ordenar a o retorno do impetrante ao cargo de Policial Militar do Estado de Mato Grosso,
mantendo-o no referido cargo até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020